Tribunal: TJBA
Processo: 8045402-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045402-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MERCIA LIMA CERQUEIRA Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. GIGANTOMASTIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Mercia Lima Cerqueira contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos para mamoplastia bilateral, reconstrução mamária com retalhos cutâneos, correção de assimetria de mamas e tratamento cirúrgico de gigantomastia, conforme documentação médica que atesta a necessidade do tratamento para prevenir agravamento do estado de saúde da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante; (iii) determinar se a negativa administrativa violou o direito fundamental à saúde da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade impetrada é parte legítima, pois detém competência hierárquica para corrigir atos administrativos praticados sob sua gestão, não caracterizando ilegitimidade passiva a indicação do Secretário de Administração. A documentação acostada aos autos comprova, de plano, a existência do direito líquido e certo alegado, inexistindo necessidade de dilação probatória. A negativa de autorização para a realização da cirurgia essencial à saúde da impetrante viola o direito fundamental à saúde, garantido no art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de adotar providências imediatas. A demora na realização do procedimento, motivada por trâmites administrativos, não caracteriza descumprimento doloso da ordem judicial, não ensejando a imposição de multa cominatória. O direito à saúde deve ser concretizado de modo efetivo e célere, especialmente quando comprovada a necessidade do procedimento médico para preservar a qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A autoridade administrativa com competência para corrigir ilegalidades é parte legítima no mandado de segurança, ainda que não tenha praticado diretamente o ato impugnado. A comprovação, de plano, da necessidade de procedimento médico essencial configura direito líquido e certo protegível por mandado de segurança. A omissão administrativa que impede o acesso a tratamento médico essencial viola o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, impondo ao Estado a obrigação de garantir a realização do procedimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXIX, 196; Decreto nº 11.257/2008, inciso I; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 0019588-90.2014.8.05.0000, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Seção Cível de Direito Público, j. 29.01.2015; TJ-BA, APL nº 0508790-93.2016.8.05.0080, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 19.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045402-16.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MERCIA LIMA CERQUEIRA e como impetrado o SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .